Tribunal: TJSP
Processo: 1011572-11.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, com pedido de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade e conveniência de sua produção – Prova pericial adequada para elucidação da verdade dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, com pedido de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade e conveniência de sua produção – Prova pericial adequada para elucidação da verdade dos fatos.

IRREGULARIDADE CONTRATUAL – Não ocorrência – Relação negocial regida pelo CDC – Autora impugna ter contratado empréstimo consignado, assim como ter assinado o instrumento exibido pela ré – Perícia grafotécnica conclusiva pela autenticidade da assinatura – Impugnação genérica à validade do laudo, realizado sem prejuízo sobre cópia digitalizada do instrumento – Elementos probatórios suficientes para se concluir pela regularidade do contrato – Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos materiais ou morais a serem ressarcidos. Recurso não provido.